Tribunal: STF
Processo: HC 171612
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA DECISÃO QUESTIONADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA DA QUEBRA DE SIGILO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE EXASPERADA COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. PRECEDENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA PELA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE E PELA PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.